Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-69.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J L GRIS E CIA LTDA - CNPJ: 01.808.198/0001-05 (APELANTE), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO WIEBELLING - CPF: 702.671.890-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001838-69.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Apelado
:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –- ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATORIOS - INEXISTÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADADE - SÚMULA 539/STJ-ENCARGOS MANTIDOS NA FORMA CONTRATADA - RECURSO DESPROVIDO.

Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, para contratos celebrados a partir de 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, ao passo que, o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001838-69.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Apelado
:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

J.L. Gris
e
Cia Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
da A
ção Revisional de Contrato n.
1001838-69.2019.8.11.0015
, proposta em face do
Itaú Unibanco S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da dívida atualizada, nos
termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86,
caput,
do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida. Nas razões recursais, relata que propôs a ação revisional objetivando revisar o contrato de conta corrente com a finalidade específica de adequá-lo à legislação consumerista, de modo a excluir a cobrança de juros capitalizados e adequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Segue narrando que o contrato possui encargos abusivos, prevendo juros ilegais e capitalizados, que apresentou parecer técnico comprovando o excesso dos encargos, cujo laudo apurou um saldo credor de R$ 6.588,68 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Diz que a instituição bancária não apresentou o contrato, tampouco impugnou os cálculos, o que legitima as informações apresentadas quanto à abusividade dos juros cobrados e capitalização indevida, porque não prevista no instrumento.

Ao arremate, requer o recálculo da dívida e a restituição do valor pago indevidamente. Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 176890157, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001838-69.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Apelado
:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais proposta em desfavor do Banco Itaú Unibanco S.A, objetivando a revisão dos encargos referentes a juros remuneratórios e capitalização mensal de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, e restituição do valor pago indevidamente.

Sustentou o autor, na peça inicial, a abusividade dos encargos incidentes na Cédula de Crédito Bancário firmados entre as partes, em razão da incidência de juros acima da taxa média de mercado e capitalização de juros que oneram o instrumento, razão pela qual manejou a ação buscando a revisão do contrato

e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Decorrida a marcha processual, com a apresentação de defesa e replica, sobreveio sentença, decidindo antecipadamente a lide, afastando a preliminar da prescrição e no mérito julgou improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a incorreção da sentença e a necessidade de reforma do d
ecisum
para afastar do contrato os encargos abusivos.

Assim é que, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de cobrança de encargos indevidos na contratação de Cédula de Crédito Bancário n.

000000291876936 – Girocomp Pre GP - pela sociedade empresária.

Discute a recorrente a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, além da capitalização indevida.

No ponto, quanto aos juros remuneratórios, é, pois, considerada abusiva a taxa quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Veja:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização” .
(RAC

1001127-48.2022.8.11.0051,

4ª Câm. Dir. Privado. Des. Serly Marcondes Alves, J. 01.11.23 - negritei)

No que pertine a capitalização de juros, esta é, pois, permitida, quando prevista expressamente no instrumento contratual, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 539,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Nesse sentido, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(RAC n.

0029834-25.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.07.22 - negritei)

Quanto ao questionamento da cobrança dos encargos remuneratórios, notadamente no período de normalidade do contrato. Destarte, não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, ao passo que o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Assim é que,

ao que se evidencia do contrato sub judice, há previsão expressa da capitalização mensal de juros, e este previa a titulo de juros remuneratórios, a taxa mensal de 4,50% a.m. Confira:

id n. 1768889184 – fl. 149/151

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança da capitalização mensal, seja porque o contrato foi entabulado após a MP n. 31/3/2000, porquanto, datada de 2009, seja porque há previsão expressa no instrumento quanto à incidência da capitalização.

Demais disso, a própria norma de regência das Cédulas de Crédito Bancário, prevê a possibilidade de capitalização de juros, a teor do art. 28, §1º, I da Lei n. 10.931/04
[1]
.

Em relação aos juros remuneratórios, estes também foram fixados em harmonia com a taxa prevista para a operação de crédito em discussão.

Deveras, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 4,5% ao mês, ou seja, não supera o importe de uma vez meia da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, 2,98%, a.m, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está escorreita, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não
, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023